Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-39.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700461-39.2022.8.07.0017 RECORRENTE: DIVINO LIBERIO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DELITO PRATICADO CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÕES PERTINENTES. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O crime de perseguição resta configurado quando o réu, reiteradamente, ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção, liberdade e privacidade (art. 147-A, do CP). Trata-se de crime formal não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, pois ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave e, tal avaliação, não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. 2 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime praticado pelo réu contra a ofendida (art. 147-A, §1o, inciso II, do CP c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), a pretensão recursal absolutória, fundada na alegação de insuficiência de provas, se mostra inviável. 3 – Mantida a negativação da circunstância judicial relativa à culpabilidade, que representou incremento à pena-base, diante do reprovável modo de agir do réu. 3.1 – A incidência da agravante prevista no inciso II, alínea ‘f’. do art. 61, do CP, conjuntamente com regras da Lei no 11.340/2006, não constitui elementar do tipo, nem bis in idem, mantendo-se o incremento havido na pena intermediária. 4 – Para a fixação do dano moral em caso de violência contra a mulher (inciso IV, do art. 387, do CPP), o STJ assentou o entendimento que basta que o pedido tenha constado da denúncia, não se exigindo a indicação de valor líquido e certo do montante pretendido (Tema 983), restando ao julgador o dever de fixar o montante de acordo com seu prudente arbítrio, devidamente fundamentado. O quantum fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5 – Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa da culpabilidade do recorrente, ao argumento de que foram considerados fatos inerentes ao tipo penal, requerendo, por conseguinte, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena; b) artigo 33, do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. Afirma que o recorrente é primário e possui bons antecedentes, tendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, alem da pena ter sido fixada muito inferior a quatro anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33 e 59, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do alegado, a prova oral foi suficiente à compreensão do elevado grau de reprovabilidade do comportamento do réu, como já ressaltado em linhas volvidas, tendo o julgador singular destacado que: “a perseguição se deu por, no mínimo, seis meses, e ocorreram por diversas formas, inclusive com ligações para familiares, e automutilação do réu com a finalidade de promover comoção na vítima, o que deixara ainda mais com sua tranquilidade deveras abalada” (ID 62211750 - Pág. 17). Descabe a pretensão recursal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena, pois o julgador monocrático, ao fixar regime mais gravoso não o fez apenas em relação ao montante da pena, mas, sim, com atenção à circunstância judicial desfavorável destacada, e devidamente justificada (...) (ID 62211750 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu o STJ que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2023). Outrossim, ainda no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, o entendimento da turma julgadora acerca da legalidade da fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “conforme a orientação desta Corte, a imposição de regime semiaberto, nas hipóteses em que quantidade e pena permitir o aberto, é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência” (AgRg no HC n. 886.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002